Tribunal: TJDFT
Processo: 0744575-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. APRESENTAÇÃO DE SEGURO GARANTIA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. NÃO EFETIVADO. MULTA E HONORÁRIOS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O artigo 523, § 1o do Código de Processo Civil estabelece que, intimada a parte executada do Cumprimento de Sentença, esta tem 15 (quinze) dias para realizar o depósito do valor cobrado, sob pena de ser aplicada multa e fixado honorários advocatícios.
2. A apresentação de seguro garantia não pode ser interpretada como adimplemento voluntário apto a afastar a aplicação de multa e honorários advocatícios. Precedentes.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.